Tribunal: STF
Processo: Rcl 79234
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado da Paraíba contra decisão da Vara do Trabalho de Itaporanga, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0000285- 11.2024.5.13.0019, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3.395.



    O Estado da Paraíba narra que, na aludida Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público do Trabalho, foi proferida sentença lhe imputando diversas obrigações de não fazer decorrente de suposto assédio moral contra os funcionários que não compactuaram com as opções políticas das pessoas ligadas à administração do Hospital Regional Wenceslau Lopes de Piancó.



    Afirma que o debate na origem em verdade se refere à “atribuição da suposta prática de assédio eleitoral por servidor(es) do Estado da Paraíba em desfavor de outro(s) servidor(es) do Estado da Paraíba.”



    Nessa perspectiva, defende que a autoridade reclamada violou o paradigma de confronto evocado por entender que os elementos da controvérsia “se relacionam com questões referentes a relação jurídica entre o Estado da Paraíba e servidores, mas também com questões relativas à relação jurídica entre servidores dentro da estrutura administrativa hierárquica estatal.”



    Assevera, ainda, que o deslinde do litigio “perpassa inevitavelmente por aspectos pertinentes a licitude de atos de gestão administrativa, bem como no tocante ao exercício do poder hierárquico pelos gestores da entidade hospitalar mencionada.”



    Por fim, pontua que,



    “em razão de a controvérsia narrada envolver questões referentes a relações administrativas entre servidores que resta afastada, no caso concreto, a aplicação da Súmula 736 do STF (Compete à justiça do trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores).”



    Requer, assim, que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, a sua cassação com a determinação da remessa dos autos à Justiça Comum.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, e os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, a fim de que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24). 



    Passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    A jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo:



    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).”



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).”



    Depreende-se da sentença reclamada que a Vara do Trabalho de Itaporanga reconheceu configurado assédio eleitoral sofrido pelos funcionários do Hospital Regional Wenceslau Lopes de Piancó/PB praticados pela Direção, bem como a responsabilidade do Estado da Paraíba pelos atos praticados por seus agente públicos no exercício de suas funções pelos seguintes fundamentos:



    “No caso dos autos, não há controvérsia fática, nos limites da 'litiscontestatio'. Os fatos apontados na exordial não foram alvo de impugnação específica, no bojo da defesa, pelo que alçaram a condição de verdade processual. Com efeito, a defesa da Ré apenas opôs circunstâncias adicionais que entendeu terem o condão de ilidir ou mitigar as consequências juridicas das situações denunciadas. Assim, e considerando os fatos ocorridos, cabe ao Juízo unicamente analisar se os fatos relatados configuram assédio eleitoral passível de causar dano moral coletivo.



    Nesse sentido, e analisando-se os documentos do inquérito civil, verifica-se que, no dia 12/11/2022, logo após as eleições, um dos prestadores de serviço do Hospital Regional Wenceslau Lopes denunciou ter sofrido pressão psicológica no ambiente de trabalho, perpetrada pela Sra. Rayanne Napy Neves, Chefe do Núcleo Financeiro do Nosocômio, conforme boletim de ocorrência anexo no IDec4a940. 



    Relatou perante a Autoridade Policial que a Sra. Rayanne chegou a divulgar publicamente, em tom de deboche, em uma "live" divulgada nas redes sociais, uma lista contendo os nomes de pessoas que seriam demitidas do hospital após as eleições. 



    De fato, o vídeo juntado aos autos, no Link https://pje.trt13.jus.br /pje-acervodigital-api/api/acervo-digital/0b4aa534-97c6-4da0-8f04-be769ebcd754, comprova os fatos relatados no boletim de ocorrência. Inclusive, na contestação, o Estado não chega a impugnar o vídeo, alega tão somente que o fato não configura porque a “imputação se centra em circunstancias que teriam ocorrido em um evento privado”, realizado após as eleições. 



    Não há controvérsia que, efetivamente, o vídeo foi gravado em confraternização externa para comemorar a vitória dos candidatos eleitores. 



    Contudo, o fato de ter sido um evento externo, por si só, não afasta o assédio eleitoral, uma vez que as denúncias não se limitam ao referido evento, referindo-se também a situações pretéritas. Há que se perceber ainda que, na denúncia, o prestador de serviços expressamente refere ter sofrido pressão psicológica no ambiente de trabalho “nos últimos meses”. 



    Na realidade, a “live” foi apenas o ponto máximo dos abusos perpetrados pela agente pública no exercício da função, o que sepulta também a alegação de que o fato ocorreu após a eleição. 



    A testemunha Sonia Maria Regis, que trabalha no Hospital Regional Wenceslau Lopes há 34 anos, confirmou, na audiência do Inquérito Civil, os fatos relatados na denúncia, esclarecendo ainda que várias pessoas citadas na live foram demitidas sem aviso prévio, porque “não votaram no candidato da gestão do hospital” (cf. termo de depoimento anexo no ID543ca5d). 



    Por sua vez, a testemunha Vanessa Fiamma disse que Sra. RAYANE NAPY tinha “carta branca para fazer o que quisesse com os profissionais que não aderiram ao grupo do atual prefeito”. Relatou ainda que Rayane, por perseguição política, efetuava descontos nos contracheques dos empregados, mesmo sem ter faltado ao plantão.



    A testemunha Vanessa confirmou que “alguns colegas já foram demitidos”, sendo que os que ainda não foram “não demorarão muito a sair”, e a explicação para isso seria "porque não estão no grupo da família Galdino”. No final do seu depoimento, confirmou que Rayane realizou, no final de novembro uma live, mencionando as pessoas que seriam demitidas em janeiro/2023, colocando, inclusive, apelidos pejorativos nos empregados. 



    Por sua vez, a ex-funcionária Elaide Soares Alexandre disse que trabalhou no Hospital, como enfermeira plantonista e coordenadora de setores, até 01 /08/2023, sendo que, inicialmente, trabalhava e coordenava o setor de urgência e emergência, sendo posteriormente transferida para o setor de clínica médica, atribuindo as mudanças de setor e escalas a questões políticas. 



    No final do depoimento, a testemunha Elaide Soares Alexandre confirmou a demissão dos funcionários citados na live, assim como o uso de apelidos pejorativos e ameaça de demissão por Rayane, relatando que, inclusive, ela costumava “falar para alguns servidores quando passava por eles no hospital que o tempo deles estava acabando". 



    No mesmo sentido, a testemunha Danielle Ferreira de Sousa Martins, que trabalhou no hospital por aproximadamente nove anos, na função de Técnica de Enfermagem, disse que os atos de perseguições começaram a partir da campanha de governador de 2022, quando a Dra. Flávia Galdino, mãe do prefeito Daniel, começou a “tomar conta” do hospital, na gestão do Diretor Andery. 



    Daniele relatou ainda que os empregados tinha que tirar fotos com o prefeito e sua mãe e postar nas redes sociais, sob pena de demissão. 



    Em seguida, a testemunha também confirmou a live, transmitida no facebook, onde Rayane Napy lia os nomes dos profissionais que trabalhavam no hospital e seriam demitidos por perseguição política, além de atribuir apelidos aos profissionais citados e proceder descontos salariais das pessoas que “estavam sendo perseguidas”. 



    A testemunha Antônio de Pádua, que trabalhou por aproximadamente 10 anos no Hospital de Piancó, afirmou também ter sofrido descontos nos salários, mesmo sem ter faltado ao serviço, por perseguição política. Ademais, também disse que os funcionários eram ameaçados a tirar foto e postar em redes sociais declarando apoio da Sra. Flávia, sob pena de demissão. 



    No seu depoimento, Delania Silva Cazé relatou que, quando a nova direção assumiu, foi chamada por uma enfermeira para informar que, para não se prejudicar, deveria votar nos deputados apoiados pela nova direção, ou seja, os deputados da ex-prefeita de Piancó. Disse que seu nome foi citado na live realizada e, em março de 2023, também foi demitida, assim como outros outros funcionários demitidos antes. 



    A enfermeira Helayne Cristhina Lucena Araujo informou ter sido demitida também em março/2023, como quase todos os citados no vídeo, com exceção de alguns que acabaram aderindo com receio de demissões. 



    Igrides Idayala Pereira Gomes, que também laborou como enfermeira até março/2023, confirmou as denúncias de perseguição ao relatar que “(...) lhes pediam para tirar fotos com os candidatos para mostrar que estava os apoiando e a depoente não tirou fotos; que seu nome foi citado na live realizada pela direção do Hospital; que uma boa parte dos citados na referida live foram demitidos; que restam poucos trabalhando no Hospital(...)”. 



    Finalmente, o auxiliar de farmácia Severino Guilherme da Silva Neto também atribuiu a ruptura contratual às perseguições políticas, uma vez que seu nome também foi citado na live promovida por Rayana, acrescentando que as perseguições também ocorriam no ambiente de trabalho, através de conversas informais. 



    Se não bastasse, todos esses relatos de assédio eleitoral no ambiente de trabalho, o autor anexou aos autos o vídeo da live, transmitida ao vivo no instagram de João Paulo Lacerda, através do qual é possível visualizar Rayana, chefe do setor financeiro do Hospital, vestida com blusa contendo a frase “paga o guanabara e vai”, zombando dos prestadores de serviço que seriam desligados do Hospital, utilizando, inclusive, apelido pejorativo para alguns dos empregados. 



    Nos vídeos, ela cita os nomes de “Graciano, Leoandro, Telma, Naiara, Luzia, Ranieri, Karoline, Inês, Helayne (apelidando-a de bob esponja), Edleusa, Tamires, Daniele e outras. 



    Como se não bastasse o tom de deboche, no meio de um dos vídeos, a mulher chega a falar a gíria “chupa bebê”, referindo-se às pessoas que seriam desligadas da instituição Estadual. 



    Fulminando a tese da defesa, a resposta do ofício do Hospital Regional, contendo a lista dos nomes dos atuais funcionários e dos empregados demitidos confirmou que os demitidos foram exatamente os empregados anunciados na live.



    Nesse contexto, vale ressaltar que para configuração do assédio não havia necessidade de coincidência total entre as listas, uma vez que uma das testemunhas esclareceu que alguns acabaram aderindo com receio de demissões, por isso também não foram demitidos. 



    Conforme se vê, ficou claramente comprovada a imposição de convicções políticas aos empregados, que eram constantemente perseguidos, no ambiente de trabalho, caso não apoiassem determinado grupo político, sendo inclusive obrigados a declarar, nas redes sociais, apoio ao grupo político, sob pena de desligamento. Indubitavelmente o fato constitui abuso do poder diretivo do empregador e caracteriza assédio moral, passível de reparação.” (e-Doc 2, p. 316)



    Com base nesses fundamentos, o Estado da Paraíba foi condenado ao pagamento de dano moral coletivo além das seguintes obrigações:



    “I) ABSTER-SE, por si ou por seus prepostos, de realizar, permitir ou tolerar a realização de manifestações políticas no ambiente de trabalho, com o fim de orientar ou influenciar pessoas que possuem relação de trabalho com sua organização (servidores efetivos, contratados, terceirizados, estagiários, aprendizes, entre outros) a apoiar, votar ou não votar em candidatos ou em partidos políticos; 



    II) ABSTER-SE, por si ou por seus prepostos, de adotar, permitir ou tolerar quaisquer condutas que, por meio de assédio moral, discriminação, violação da intimidade ou abuso de poder, intentem coagir, intimidar, admoestar, aliciar ou influenciar o voto de quaisquer de seus trabalhadores (servidores efetivos, contratados, terceirizados, estagiários, aprendizes, entre outros) em candidatos ou em partidos políticos;” (e-Doc 2, p. 324).



    Delineada a moldura fático-jurídica, tenho que as questões ligadas às condições ambientais de trabalho, envolvendo assédio organizacional de cunho eleitoral dentro da administração pública não possui aptidão para atrair a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas dessa natureza.



    Nesse sentido, é o entendimento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal envolvendo casos similares ao presente. Vide:



    “



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO DA ADI 3.395-MC/DF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Estando a demanda apta a ser julgada, podem ser dispensadas a requisição das informações e o envio do feito à Procuradoria-Geral da República, nos termos dos arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF. II. Não há nulidade por inexistência de citação, pois as razões do beneficiário do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024) III - Este Supremo Tribunal Federal, em diversas decisões, tem asseverado que o processamento na Justiça do Trabalho de litígios envolvendo discussão acerca do vínculo estabelecido entre servidores públicos e o Poder Público afronta a decisão do Plenário desta Corte Suprema proferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. IV - A Súmula 736/STF não se aplica ao caso em tela, porque a controvérsia sob exame envolve apenas poucos servidores estatutários, de uma única categoria profissional, relacionados individualmente no procedimento administrativo. V - O fato de Ação Civil Pública ser proposta pelo Ministério Público do Trabalho não afasta necessariamente a competência da Justiça comum. Caso de julgado da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que também envolve alegação de assédio moral: Rcl 50.114 AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17/8/2022. VI - Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 61977 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Cristiano Zanin, DJe de 29/02/2024). (grifei)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Ação Civil Pública. Atos discriminatórios motivados por perseguição, racismo e estigmatização social de servidores com vínculo jurídico-administrativo. 4. Competência da Justiça comum. Ofensa ao entendimento firmado na ADI-MC 3.395. Precedentes. 5. Gravidade das condutas imputadas. Manutenção das decisões proferidas pelo Juízo reclamado até que sobrevenha nova análise pela Justiça Federal. Art. 64, § 4º, do CPC .6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 50114 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes DJe de 17/08/2022). (grifei)



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos serem encaminhados à Justiça Comum.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente